Tribunal: CARF
Processo: 13643.000447/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13643.000447/2010-45
ACÓRDÃO
2001-007.737 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
MILTON VERNECK RICARDO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PAF.
EMBARGOS.
LAPSO
MANIFESTO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver inexatidões
materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo, segundo o
art. 117 do Novo RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Havendo contradição por lapso manifesto entre as conclusões do acórdão
e os elementos constantes dos autos, impõe a declaração de nulidade do
acórdão embargado.
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO FISCAL
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO.
A adesão a pedido de parcelamento configura confissão espontânea a
irretratável da dívida, importando na desistência do recurso voluntário
interposto, nos exatos termos do art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria no 1.634,
de 21/12/2023 (Novo RICARF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para, saneando o vício apontado, corrigir o lapso manifesto
diante das informações trazidas, atribuindo efeito infringente ao julgado para declarar a nulidade
do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.737 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000447/2010-45
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados interpostos pelo Presidente deste Colegiado (fls.
163/165) contra o acórdão no 2001-005.363 (fls. 156/160), proferido na sessão de 24/11/2022,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES
RECURSAIS E PEDIDOS REFERENTES ÀS QUESTÕES INCONTROVERSAS NOS TERMOS DA
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais e dos respectivos pedidos referentes aos pontos com
os quais o sujeito passivo concordara por ocasião da impugnação.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. SUPERAÇÃO PARCIAL DO ÓBICE. RESTAURAÇÃO DO DIREITO
PLEITEADO À RAZÃO DAS QUANTIAS PROVADAS.
Superado o óbice apontado pelo órgão de origem, consistente na ausência de
apresentação dos títulos judiciais que fundamentavam o dever de pagamento de pensão
alimentícia, as deduções devem ser restauradas, à razão das quantias comprovadas.
Em 09/12/2022, foi anexado o despacho no 1357/2022-RFB/DEVAT/EQPAR, de
08/12/2022, noticiando a adesão do débito objeto de presente feito à transação no contencioso
administrativo fiscal de pequeno valor tornada pública pelo Edital de Transação por Adesão no 2,
de 31/08/2022, com desistência do recurso interposto, cujo requerimento apresentado foi
deferido em data anterior ao julgamento realizado (fls. 151/155).
Ao teor do despacho de admissibilidade proferido (fls. 163/165), restou apurada a
existência de inexatidão material devido a lapso manifesto no julgado, nos seguintes termos:
- Do objeto dos presentes embargos
Após a sessão de julgamento, chegou ao conhecimento deste Presidente de Turma que o
contribuinte aderiu à Transação de Contencioso de Pequeno Valor, dos débitos julgados
pelo acórdão do recurso voluntário, em data anterior ao julgamento.
Com efeito, conforme o Despacho no 1357/2022 da EQPAR/DEVAT/SRRF06/RFB, de fls.
152 a 155, constata-se que o contribuinte incluiu os débitos discutidos no presente
processo em “Adesão à Transação de Contencioso de Pequeno Valor” (Lei no 13.988, de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.737 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000447/2010-45
3
14/4/20), em 02/11/2022, portanto, em data anterior ao julgamento do recurso
voluntário, que ocorreu em 24/11/2022.
(...)
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou inclusão dos
débitos em parcelamento/transação de conhecimento do Colegiado antes do julgamento,
o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Assim, constatada a existência de inexatidão material no acórdão proferido, diante
do evidente lapso manifesto, em face da adesão à transação formalizada em data anterior ao
julgamento, foram a apresentados os embargos inominados, nos termos do art. 66 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e suas alterações, urgindo a necessária revisão do
julgado, com base nos informes trazidos pela Equipe de Parcelamentos da 6a Região Fiscal (fls.
151/155).
Considerando que o conselheiro relator, Thiago Buschinelli Sorrentino, não mais
compõe este Colegiado, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 167), sendo-me distribuído
para prosseguimento do julgamento, em 13/12/2024.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto devem ser
conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste ao Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade (fls. 163/165) e com base nas informações veiculadas nos embargos,
constata-se presente lapso manifesto na decisão proferida, urgindo o saneamento do acórdão
embargado para espelhar a realidade dos fatos ocorridos.
Noticia o Embargante que o débito vinculado ao presente feito foi objeto de
adesão à transação de contencioso de pequeno valor, trazido pela Lei no 13.988/2020, cuja adesão
ocorreu 02/11/2022 (fls. 152), portanto em data anterior ao julgamento realizado na sessão de
24/11/2022 (fls. 156/160).
Registra-se ainda, por pertinente, que pelas regras da transação aderida e
deferida, como bem noticiado pela unidade de origem, ao teor do item 2.2 do referido edital “a
adesão à transação implica desistência das impugnações ou recursos administrativos em relação
aos débitos incluídos” (fls. 151).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.737 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000447/2010-45
4
Alia-se o fato de que o art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), não deixa dúvida ao prescrever que o pedido de parcelamento implica em
desistência do recurso pendente de julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre
o qual se funda o recurso interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva
do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, diante da noticiada adesão à transação do contencioso de pequeno valor
(fls. 151/155) – que ocorreu em data anterior ao julgamento realizado por este Colegiado (fls.
156/160) – a discussão de mérito no âmbito administrativo tornou-se inviável, porquanto tal ato
implica em desistência integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal,
importando no esgotamento da instância administrativa.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos para, saneando do vício apontado,
corrigir o lapso manifesto diante das informações trazidas, atribuindo efeito infringente ao julgado
para declarar a nulidade do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 174
DF CARF MF
Original